Tribunal: TJBA
Processo: 8000148-90.2020.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000148-90.2020.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: IVANETE DIAS DA ROCHA ATAYA

Advogado(s)
:
AILTON SANTOS ALEXANDRINO JUNIOR, POLLYANA MARLY GONCALVES ALVES

APELADO: ARLINDA ABOUD TAVARES e outros (8)

Advogado(s)
:
ALEX BRUNO EXALTACAO CORREIA, HIGOR CARVALHO REIS

ACORDÃO

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. CO-HERDEIRO. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO DESDE QUE ATENDIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE POSSE MANSA, PACÍFICA, ININTERRUPTA E EXCLUSIVA. NOTIFICAÇÕES EXTRAJUDICIAIS. ATO DE OPOSIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.

1. Para o reconhecimento da usucapião extraordinária, nos termos do caput do art. 1.238 do Código Civil, é imprescindível a demonstração inequívoca de posse mansa, pacífica, ininterrupta, com animus domini e pelo prazo legal de 15 anos.

2. É admitida a legitimação de co-herdeiro para usucapir imóvel objeto de herança, desde que exerça posse direta, exclusiva e com intenção de ser proprietário (
animus domini),
bem como que os demais requisitos legais estejam preenchidos. Precedentes do STJ.

3. No caso concreto, a posse da apelante foi contestada após a extinção do condomínio hereditário em 2014, mediante notificações extrajudiciais datadas de 28/12/2016. Tais atos configuram oposição inequívoca por parte dos co-herdeiros, rompendo a continuidade da posse mansa e pacífica, requisito indispensável à configuração da usucapião extraordinária.

4. Os documentos e depoimentos colhidos nos autos evidenciam que o imóvel era de uso compartilhado pelos herdeiros até 2014 e não foi demonstrado o exercício de posse exclusiva pela apelante.

5. Conforme o art. 345, IV, do CPC, a revelia não gera presunção de veracidade das alegações autorais quando estas são inverossímeis ou contraditórias em face das provas constantes nos autos.

6. Recurso improvido. Nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, são majorados os honorários sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa; contudo, a exigibilidade permanece suspensa, em razão da gratuidade da justiça deferida à apelante, conforme o art. 98, § 3º, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000148-90.2020.8.05.0119
, em que figuram como apelante
IVANETE DIAS DA ROCHA ATAYA
e como apelados
ARLINDA ABOUD TAVARES e outros (8)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por
unanimidade, NEGAR PROVIMENTO ao recurso
,
nos termos do voto da relatora.